Tribunal: STF
Processo: RHC 58779
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
1. NOS TERMOS DO ART-323, III, DO C.PR. PENAL, DE NOVO REDIGIDO PELA
LEI N. 6.416/77, NÃO SE ADMITE FIANCA NOS CRIMES DOLOSOS PUNIDOS COM
A PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE NO CASO DE O RÉU HAVER SIDO CONDENADO
POR OUTRO CRIME DOLOSO EM SENTENÇA FIRME.
2. SE A FIANCA E RECONHECIDAMENTE INCABIVEL DEVE SER CASSADA.
3. NÃO HÁ ILEGALIDADE NA CASSAÇÃO DE FIANCA INCABIVEL.
4. A REGRA GERAL E A PUNIBILIDADE A TÍTULO DE DOLO, E A EXCEÇÃO E A
PUNIBILIDADE A TÍTULO DE CULPA. E PRINCÍPIO DE DIREITO PENAL
FUNDAMENTAL APLICAVEL AO DIREITO PENAL COMPLEMENTAR SE ESTE NÃO
DISPÕE DE OUTRO MODO (ART. 10 DO CP COMB. COM O PARAG. ÚNICO DO SEU
ART-15).
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.